Tribunal: TJMT
Processo: 1020108-16.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020108-16.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Caução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BEATRIZ BETINI MARTINS - CPF: 215.256.658-04 (ADVOGADO), CENTERPAR SECURITIZADORA S A - CNPJ: 45.875.186/0001-60 (AGRAVANTE), RURAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.555.049/0001-61 (AGRAVADO), VANDER JOSE DA SILVA RIBEIRO - CPF: 433.533.121-53 (ADVOGADO), TRUST INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - CNPJ: 44.109.286/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), ALMEIDA LIMA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 45.209.352/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSTAÇÃO DE PROTESTO E EXCLUSÃO DE CADASTRO DE INADIMPLENTES. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Centerpar Securitizadora S.A., visando reverter decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a exclusão temporária do nome da empresa Rural Soluções e Serviços Ltda dos cadastros de inadimplentes e a sustação do protesto de títulos relacionados à suposta dívida, até o julgamento final da ação declaratória de inexistência de vínculo jurídico e exoneração de obrigação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia está em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, consistindo na probabilidade do direito alegado pela autora e no risco de dano à sua imagem e crédito caso o protesto seja mantido.

III. Razões de decidir

3. Para a concessão da tutela provisória de urgência, é exigida a presença cumulativa de probabilidade do direito e de risco de dano, conforme o art. 300 do CPC.

4. No caso, a agravada apresentou indícios de inexistência de relação contratual com a agravante, sustentando a inexistência do débito que motivou o protesto. Tal alegação, acompanhada dos documentos iniciais, indica verossimilhança do direito, justificando a liminar.

5. O perigo de dano também se mostra evidente, considerando os potenciais impactos à imagem e à situação creditícia da agravada caso o protesto e a negativação sejam mantidos.

6. A decisão é reversível, pois, em caso de improcedência, a agravante poderá reativar os protestos e tomar as medidas cabíveis para a cobrança.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"São cabíveis a exclusão temporária do protesto e a suspensão de negativação de débito em cadastro de inadimplentes quando presentes elementos que indiquem a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJDF, AI 07384134020218070000, Rel. Carmen Bittencourt, j. 30/03/2022; TJMG, AI 10000190215277001, Rel. Evandro Lopes da Costa Teixeira, j. 17/09/2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CENTERPAR SECURITIZADORA S.A., em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível da comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Vínculo Jurídico c/c Exoneração de Obrigação c/c tutela Antecipada de Urgência n. 1008353-24.2024.8.11.0055 movida por RURAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA, determinou a retirada da negativação do protesto em nome da empresa autora e exclusão, por ora, do nome da parte autora dos cadastros restritivos de crédito; ainda, determinou-se que a parte demandada se abstenha de negativar ou protestar os débitos em discussão nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), limitando-se esse preceito cominatório a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Sustenta que o instrumento de protesto é prova unilateral da inadimplência do devedor; e, no caso em tela, não há qualquer elemento na narrativa da Agravada que evidencie a probabilidade do seu direito.

A Agravante alega que traz ao presente recurso a prova de que a Agravada é empresa sacada na operação de crédito realizada com a Agravante, figurando como sacador, a empresa (BRASIL FERTILIZANTES LTDA). inclusive, a Agravada confirmou o pagamento dos títulos, bem como, a entrega da mercadoria (doc. anexos), não havendo qualquer elemento na narrativa da agravada que evidencie a probabilidade do seu direito; até porque a agravada não juntou documentos mínimos que pudessem embasar seu pedido de tutela provisória.

Assevera que: ainda que houvesse qualquer ordem judicial determinando a suspensão dos protestos em questão, tal ordem deveria vir após abertura de prazo para a Agravante manifestar-se acerca do alegado, considerando um mínimo de contraditório nos autos sob a perspectiva de extrair maiores subsídios fáticos.

Acrescenta que a agravada sequer comprovou e demonstrou o perigo de dano, bem como, o porquê o protesto lavrado seria indevido; sendo sua manifestação absolutamente genérica.

Requer seja recebido o presente Agravo de Instrumento, determinando-se a reforma da r. decisão interlocutória recorrida, pugnando-se, por fim, com a expressa determinação de revogação da suspensão dos efeitos do protesto e o consequente provimento do recurso, para reformar a decisão interlocutória proferida pelo juízo a quo, nos termos do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil e artigo 1º da Lei 9.492/1997.

A liminar foi indeferida. (id. 228979698)

Contrarrazões. (id. 234838656)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por CENTERPAR SECURITIZADORA S.A., em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível da comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Vínculo Jurídico c/c Exoneração de Obrigação c/c tutela Antecipada de Urgência n. 1008353-24.2024.8.11.0055 movida por RURAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA, determinou a retirada da negativação do protesto em nome da empresa autora e exclusão, por ora, do nome da parte autora dos cadastros restritivos de crédito; ainda, determinou-se que a parte demandada se abstenha de negativar ou protestar os débitos em discussão nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), limitando-se esse preceito cominatório a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Pois bem.
Após a devida análise processual, tem-se que o presente Agravo não comporta o provimento desejado.

Nesse aspecto, salientando que o objeto deste Agravo consiste em analisar e dirimir as questões inerentes à decisão e seus limites, sob pena de supressão de instância, cabe aqui o debate acerca da presença ou não dos requisitos para a antecipação da tutela.

Destaco parte do decisum, na qual ratifico-a:

“(...)Fundamenta-se. Decide-se.

O art. 300 do Código de Processo Civil disciplina dois pressupostos para a concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de dano (satisfativa) e no risco ao resultado útil do processo (assecuratório).

Além disso, é incabível a concessão de tutela de urgência quando se verificar o perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme sedimentado no art. 300, §3º do Código de Processo Civil.

No caso em tela, verifica-se que a tutela de urgência de natureza antecipatória merece acolhimento.

Na vertente feita, a parte autora pretende a suspensão dos efeitos dos protestos juntados no Id. 160715262 do Cartório 2º Ofício de Tangará da Serra, MT. Ademais, solicita que a parte demandada se abstenha de inserir o nome da parte empresa autora nos órgãos de proteção ao crédito, sob o fundamento de que nada deve, uma vez que não teria feito qualquer negócio com a parte demandada.

No mais, não é necessário que se tenha a certeza do direito da parte demandante para a concessão da medida liminar de suspensão do protesto, mas, tão-somente, a probabilidade de consagrar-se vencedor.

No caso, deve-se arrefecer o rigor da legislação diante da impossibilidade de se produzir prova sobre fato negativo, contentando-se, neste estágio da demanda, com as declarações da parte.

É lógico que tal panorama preambular poderá ser infirmado no transcurso do processo. Porém, é o que basta para o deferimento da liminar, sob pena de se reivindicar um grau de cognição incongruente com a rapidez exigida e a própria natureza da medida.

Quanto ao perigo de dano, este é cristalino, uma vez que o protesto pode trazer consequências negativas ao crédito do devedor, bem como à imagem da empresa.

Depois, não se vê qualquer prejuízo para a parte demandada, haja vista que poderá, se for o caso, promover novamente o protesto. Além disso, a parte autora apresentou caução oferecendo os veículos de Id. 160715264.

1 – Com base nos fundamentos expostos, este Juízo DEFERE-SE a liminar requerida, a fim de determinar a expedição de ofício ao Cartório 2º Ofício de Tangará da Serra/MT para que proceda à retirada da negativação do protesto em nome da empresa autora e exclusão, por ora, do nome da parte autora dos cadastros restritivos de crédito. Ademais, DETERMINA-SE que a parte demandada se abstenha de negativar ou protestar os débitos em discussão nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), limitando-se esse preceito cominatório a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais).”. (id. 228189678)

No caso concreto, ao pretender a sustação do protesto, bem como se abstenha de negativar o nome da parte demandada, a agravada almejou o deferimento da tutela de urgência, a qual depende da prévia comprovação dos requisitos do art. 300 do CPC, que assim dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Exige-se, portanto, para a concessão da mencionada tutela provisória: a) a plausibilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; c) e a ausência do perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesse sentido, importa consignar que a presente análise é restrita apenas e tão somente à liminar concedida, ou seja, aos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Em relação à probabilidade do direito urge frisar que, a parte autora ora agravada alegou que nunca teve qualquer relação comercial com a Agravante, para que gerasse a Ação de Execução – Autos n. 1007099-16.2024.8.11.0055, em foi motivada pela aquisição de créditos, não possuindo a exigibilidade, certeza e liquidez, uma vez que tais títulos foram liquidados com quem passou para a Agravante.

Dessa forma, analisando as alegações da agravada em sua exordial bem como os documentos acostados à inicial, que, apesar de serem unilaterais, possuem indícios de veracidade, tem-se que a decisão recorrida não merece reparo.

A propósito:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DAS DUPLICATAS E INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS. PROTESTOS DOS TÍTULOS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DOS PROTESTOS. RESCISÃO CONTRATUAL INFORMAL. DÚVIDAS QUANTO À EXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS. 1. Pleito, em sede de tutela de urgência, de sustação dos protestos não abrangidos pela sentença proferida nos autos 0709457-11.2021.8.07.0001. 1.1. Pedido de declaração de nulidade das duplicatas protestadas e da inexistência de dívida. 1 .2. Tutela de urgência deferida para a suspensão dos protestos, com supedâneo em sentença proferida em processo diverso, em conversas em que se parece verificar o distrato, bem como no fato de os protestos terem ocorrido em data posterior a março de 2021 (marco temporal de sentença anterior). 2. Tese da existência de prestação dos serviços, a tornar lícita a emissão das notas fiscais e das respectivas duplicatas que depende de dilação probatória no processo de origem. 3. Duplicatas protestadas que se encontram vinculadas a negócio jurídico já rescindido, ainda que informalmente, causando dúvida acerca da efetiva prestação dos serviços que teriam dado ensejo à sua emissão. 3.1. Deferimento da tutela de urgência, com a finalidade de suspender os efeitos dos protestos até o julgamento da demanda, que deve ser mantido. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado. (TJ-DF 07384134020218070000 1412215, Relator: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 30/03/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 12/04/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - ORDINÁRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - TÍTULO DE CRÉDITO - DISTRATO - REQUISITOS - Evidenciando a presença dos requisitos autorizadores do deferimento da medida liminar de exclusão da negativação pleiteada nos autos originários, face à comprovação do distrato efetivado entre as partes e a demonstração de inexigibilidade dos títulos, nenhuma censura se pode fazer ao decisum, que deferiu o pleito liminar. (TJ-MG - AI: 10460100037189001 Ouro Fino, Relator: Nilo Lacerda, Data de Julgamento: 02/02/2011, Câmaras Cíveis Isoladas / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/02/2011).

Insta mencionar que os documentos que embasaram a concessão da medida liminar, em momento oportuno, poderão ser rechaçados pelo agravante por meio de contraprova, no curso do processo principal.

Por fim, não se verifica risco de irreversibilidade da medida, pois em caso de improcedência, a agravante poderá retomar o protesto.

Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM - PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - SUSTAÇÃO DE PROTESTOS E ABSTENÇÃO DE NOVOS PROTESTOS - DEFERIMENTO - REQUISITOS DEMONSTRADOS - Para a concessão da tutela provisória de urgência, mister se faz que estejam demonstrados os pressupostos elencados no art. 300, do novo CPC, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo certo que é vedada sua concessão quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão - Presente a probabilidade do direito e o perigo de dano, o deferimento da tutela de urgência é medida que se impõe. (TJ-MG - AI: 10000190215277001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 17/09/0019, Data de Publicação: 23/09/2019).

Assim, diante do exposto, deve a medida liminar concedida pelo Juízo a quo ser ratificada, com a consequente suspensão dos efeitos do protesto até que seu mérito seja julgado.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024